Tribunal: TJDFT
Processo: 0709308-55.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO APÓS A CONTESTAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE DECISÃO UNIFORME PARA TODOS QUE DEVERIAM TER INTEGRADO O PROCESSO (ART. 115, I DO CPC). PROCESSO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3o DO CPC). APLICAÇÃO. INCLUSÃO DOS COERDEIROS NO POLO ATIVO DA DEMANDA. DEFERIDA. PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MANDATÁRIO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. CONTAS NÃO PRESTADAS. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E IMPARCIALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Preliminar de Nulidade da Sentença Por Ausência de Fundamentação - Havendo demonstração das razões de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado, não há razões que justifiquem a nulidade da sentença, uma vez que foi proferida em atenção ao art. 93, IX da Constituição Federal. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do art. 329 do Código de Processo Civil, o autor poderá, “até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu”. 2.1. O atual Código de Processo Civil não traz expressamente regras para a estabilização subjetiva da lide, referindo-se apenas à alteração do pedido ou causa de pedir. 2.2. Por essa razão, o entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o assunto é no sentido de que é admissível a alteração das partes mesmo após a apresentação da contestação do réu, desde que não haja alteração do pedido ou causa de pedir, sendo desnecessário o seu consentimento. Precedentes. 2.3. No caso dos autos, o autor requereu a inclusão dos coerdeiros no polo ativo da ação de exigir contas proposta em face do mandatário da genitora das partes, levando em conta o mútuo interesse na apuração de eventual saldo em favor dos herdeiros, anexando aos autos as procurações devidamente assinadas. Contudo, o Juiz a quo entendeu pelo indeferimento do pedido. 2.4. Considerando a ausência de alteração do pedido ou causa de pedir e a ausência de prejuízo à defesa do réu, não há óbice para a inclusão dos demais coerdeiros no polo ativo da ação de exigir contas.
3. Nos termos do art. 115, I do Código de Processo Civil, “A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula: se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo”. 3.1. Considerando que a sentença deveria ter sido proferida não apenas em relação ao autor, mas a todos os demais herdeiros, uma vez que requereram, em momento oportuno, o ingresso na presente demanda, visto que possuem interesse no resultado do processo, nos termos do art. 113, I do CPC, a sentença deve ser anulada.
4. O presente feito foi suficientemente instruído, estando em perfeita condição para julgamento, motivo pelo qual deve ser aplicada ao caso a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o do Código de Processo Civil.
5. A ação de exigir contas tramita mediante procedimento especial previstos pelo art. 550 e seguintes do Código de Processo Civil. Desse modo, havendo decisão que condena o réu a prestar contas, estas devem ser apresentadas em 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. 5.1. No caso dos autos, após ser intimado da decisão que condenou o réu a prestar contas, o réu quedou-se inerte, motivo pelo qual as contas foram apresentadas pelo autor, nos termos do art. 550, §6o do CPC, submetidas, posteriormente, à perícia contábil por determinação do Juízo.
6. A prova pericial tem especial relevância em caso como os dos autos, em que se exige conhecimento técnico, sendo dotada de presunção de legitimidade e imparcialidade, motivo pelo qual o seu afastamento exige prova concreta em sentido contrário, inexistente nos presentes autos.
7. Havendo sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma proporcional, em atenção à determinação contida no art. 86 do CPC.
8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu conhecido, preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada e parcialmente provido.